Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-76.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança Cível n.o1000272-76.2022.8.11.9005
Parte impetrante: DOMINANTE TRANSPORTES LTDA e Outra
Impetrado: JUÍZO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1000779-45.2022.8.11.0046, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre suposta ilegalidade na retenção de veículo apreendido em decorrência de transporte de carga vegetal irregular.
Pois bem. Em exame ao conjunto probatório formado nesta demanda constitucional e no procedimento criminal principal, observa-se que a apreensão veicular decorreu do fato de que no documento DOF, consta outro veículo como o transportador do produto vegetal, sinalizando-se para a necessidade de maiores esclarecimentos a respeito da divergência dos dados veiculares.
Ademais, também em visita aos autos principais (1000779-45.2022.8.11.0046), observa-se que idêntico petitório de restituição de coisa móvel foi endereçado ao Juízo Criminal Singelo, ainda sem decisão judicial, contexto fático-processual que inviabiliza o deferimento da liminar vindicada nestes autos, neste momento procedimental, pena de supressão da Instância Jurisdicional.
Essas circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para a ausência do chamado fumus boni juris.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator